Tribunal: CARF
Processo: 10880.914671/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914671/2012-97
RESOLUÇÃO
1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimento de
questão de fato, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

Fl. 338
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
2

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, o ora Recorrente apresentou Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP), registrado sob o no
24261.96778.080709.1.7.02-7424 (demonstrativo de crédito), por meio do qual a interessada
declarou compensações efetuadas com crédito oriundo do saldo negativo (SN) de IRPJ referente
ao ano-calendário de 2007.
O saldo negativo do período foi composto (i) pelas antecipações mensais efetuadas
e pagas via DARF e (ii) por valores retidos a título de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ao
longo do ano-calendário. O objeto controvertido refere-se apenas às retenções.
Foi proferido Despacho Decisório reconhecendo parte do crédito pleiteado e, assim,
homologou parcialmente as compensações:

Fl. 339
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
3

O SN de IRPJ / 2007 contemplou o Imposto de Renda Retido na Fonte, bem como as
estimativas compensadas mensalmente com SN de períodos anteriores, sendo que, como dito,
apenas parte desse crédito foi reconhecida no DD exarado.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que:
- O saldo negativo de IRPJ, no exercício de 2007, foi calculado considerando, dentre
outras determinantes, o Imposto de Renda Retido na Fonte, bem como as Estimativas
compensadas mensalmente com Saldo Negativo de períodos anteriores;
- que o DD não reconheceu parte das estimativas pagas e parte do IR-fonte, por isso
tendo deixado de homologar parte das compensações;
-que a parcela do IR-fonte não homologada é referente a aplicação financeiras de
renda fixa cujos rendimentos foram efetivamente tributados;
-em relação ao pagamento das estimativas, o contribuinte alega que (i) uma parte
(abril/2006) está sob discussão no PA no 16306.000234/2010-32, sendo que a solução a ser
proferida naquele processo administrativo definirá se esses montantes devem integrar o crédito
que compõe o SN ora em discussão; e (ii) a outra parte das estimativas (julho, agosto e setembro
Fl. 340
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
4
de 2006), cujos pagamentos não foram confirmados pela RFB, foi incluída no parcelamento da Lei
11.941/2009, tendo sido liquidadas.
Ato seguinte, foi proferido o acórdão n. 01-36.354 pela 1a Turma da DRJ/BEL,
julgando procedente em parte a manifestação de inconformidade:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Exercício: 2007
DISPENSA DA EMENTA A Portaria SRF n. 2.724, de 27 de setembro de 2017,
dispensa a edição da ementa relativa ao presente julgado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

A DRJ, em síntese, julgou procedente a manifestação de inconformidade quanto às
estimativas, seja em função da quitação dos débitos inseridos no parcelamento, seja como da
solução favorável que o contribuinte obteve no processo administrativo no 16306.000234/2010-
32. Essa parcela da discussão, como antecipado, é incontroversa.
Em relação ao IR-Fonte, a homologação foi parcial, por entender a DRJ que o
contribuinte não teria comprovado a tributação de todas as receitas financeiras.
Por sua vez, o contribuinte, ora Recorrente, interpôs Recurso Voluntário,
sustentando:
- a nulidade do DD (e como consequência disso, a homologação das compensações),
já que o DD não continha fundamentação específica, padecendo de insuficiente motivação, bem
como porque o acórdão da DRJ invocou fundamento novo para entender que o contribuinte não
tinha comprovado a tributação dos rendimentos das aplicações de renda fixa;
-sustenta, no mérito, que os documentos demonstram que, em todos os anos, a
Recorrente ofereceu as receitas financeiras integralmente à tributação;
- em último caso, pede que o julgamento seja convertido em diligência.

Não houve interposição de recurso de ofício.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO
Fl. 341
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
5

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e atende as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.

I - Conversão do julgamento em diligência:

Para fins de delimitação, vale lembrar que, neste momento processual, o objeto
controvertido a ser enfrentado por este E. CARF diz respeito apenas às retenções na fonte
derivadas de rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa.
Pois bem. Neste caso, o despacho decisório não continha motivação específica,
tendo apenas consignado que a receita teria sido parcialmente oferecida à tributação. Confira-se o
DD:

O Recorrente, à vista do DD, apresentou manifestação de inconformidade,
apresentando tudo o que entendeu ser necessário para demonstrar a tributação dos rendimentos:
- Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora, bem como pela discriminação
individual de cada resgate realizado nas aplicações de renda fixa;
- extrato de movimentação contábil referente a aplicações financeiras diversas,
anteriores a 2006;
- Demonstração dos Resultados do Exercício dos anos de 2004 a 2006, que
serviram para preenchimento da Ficha 06 da DIPJ, bem como a DIPJ de 2004.

Ou seja, fez sua tentativa de dialogar com o DD, evoluindo na produção probatória.
No entanto, o acórdão da DRJ analisou o crédito apenas confrontando e cruzando a
DIRF com a DIPJ de 2005, deixando de considerar os demais documentos que haviam sido
carreados aos autos.
Fl. 342
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
6
Sendo este o contexto, da forma como chegou ao CARF, considero que o processo
ainda não esteja maduro e pronto para julgamento.
Em virtude disso, proponho a conversão do julgamento em diligência para que
todos os documentos apresentados pelo contribuinte sejam analisados pela DRF. Tal conduta
previne o cerceamento ou prejuízo à defesa do contribuinte, que tem o direito de ver sua prova
analisada em toda sua extensão.
Aliás, trago à tona caso semelhante em que a decisão no CARF foi justamente a de
converter o julgamento em diligência (posteriormente, o recurso do contribuinte acabou sendo
provido). Confiram-se:

“Como é sabido, as receitas tributadas pelo Lucro Real são oferecidas à tributação
por regime de competência, não escapando a esta regra as receitas financeiras.
Contudo, é apenas no momento do resgate das aplicações financeiras é que
incide o IRRF sobre as receitas correspondentes, portanto, consoante um regime
de caixa.
Logo, há um descasamento natural entre o momento de oferecimento à
tributação das receitas financeiras e da ocorrência da retenção de IRRF apta a ser
aproveitada na composição do Saldo Negativo de IRPJ.
Vale acrescentar, o oferecimento à tributação das receitas sobre as quais houve a
retenção de IRRF é condição necessária para o aproveitamento deste último na
composição do Saldo Negativo, crédito com o qual o contribuinte pode
compensar seus débitos via Per/Dcomp.
Assim, quando o IRRF projeta, por regime de caixa, receitas financeiras em maior
proporção do que as oferecidas à tributação no ano base, segundo uma análise
perfunctória, é natural a DRF de origem intimar a empresa interessada a
comprovar o oferecimento à tributação das receitas financeiras correspondentes.
Ocorre que nem sempre a intimação dada à empresa interessada explicita qual a
forma de se fazer tal comprovação, resultando assim numa resposta inepta e,
consequentemente, numa presunção, por parte da DRF, de não oferecimento das
receitas à tributação.
Mesmo em sede de Manifestação de Inconformidade a questão não foi
esclarecida, tendo desta vez a autoridade julgadora de 1a. Instância presumido
que as receitas não haviam sido oferecidas à tributação ante os documentos até
então juntados no processo.
Tendo esta Turma entendido pela verossimilhança das alegações, houve por
bem converter o julgamento em diligência solicitando à autoridade preparadora
proceder à verificação da contabilidade da Recorrente, bem como a intimando a
prestar as informações adicionais necessárias, tudo de modo a constatar se
houve ou não o devido oferecimento à tributação destes valores.”
Fl. 343
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
7
(Processo no 16682.900711/2014 06, de interesse de Lojas Americanas. Excerto
contido no relatório do Acórdão no 1201 002.805 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária/ 1a Seção, proferido após o resultado na Diligência promovida pela
Resolução no 1201 000.251 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)

Identifico ainda neste E. CARF outras situações parecidas, já que matéria de fundo
propriamente é recorrente, e vejo que o tribunal, de forma geral, acata a diligência nestes casos
para confirmar a efetiva tributação e justamente dar segurança aos julgadores quanto aos fatos
ocorridos e provados, a fim de verificar seu posterior enquadramento jurídico. Cito, como
exemplo, o Acórdão no 1201-005.507 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
de interesse do Banestado, Sessão de 06 de dezembro de 2021, Rel. Efigênio de Freitas Júnior.
A matéria de mérito, como aludido, não é nova e tem sido enfrentada há alguns
anos. Nessa linha, cito a jurisprudência deste E. CARF em casos análogos:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. RECEITAS OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
Carf no 80).
Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e os ganhos líquidos
produzidos devem integrar o lucro real, o que significa dizer que nas pessoas
jurídicas tributadas com base nesse regime de tributação tais
rendimentos/ganhos estão sujeitos à incidência de IRPJ de acordo com o regime
de competência (art. 76, §2o, da Lei 8.981, de 1995).”
(Acórdão no 1201-005.507 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de interesse do Banestado, Sessão de 06 de dezembro de 2021, Rel.
Efigênio de Freitas Júnior)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2005 DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Fl. 344
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
8
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no
conjunto probatório e informações constantes nos autos com a finalidade de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada.”
(Acórdão no 1003-003.110 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Sessão de 14 de julho de 2022, Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)

“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE
COMPETÊNCIA. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO Comprovado o oferecimento à
tributação das receitas financeiras sobre as quais incidiu o IRRF parcela do Saldo
Negativo pleiteado, é de se reconhecer o direito creditório correspondente”.
(Acórdão no 1201 002.805 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária /1a Seção, Sessão de
20 de março de 2019)

Menciono também desde a posição da Câmara Superior no Acórdão no 9101-
006.680 – CSRF / 1a Turma, da Relatoria de EDELI PEREIRA BESSA, tratando de rendimento de
renda fixa – LFT (Letras Financeiras do Tesouro):

“demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita computada na
determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve ser oferecida
à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a dedução da
retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa
jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o regime
de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o
lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor
pode ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a
lei não faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
Fl. 345
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
9
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a
mesmo imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da
antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a
parcela que a lei define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos,
qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de
bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também
nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de competência na base
de cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em
momento futuro ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a
correspondente retenção, o sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta
retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no período de
apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções
na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste
Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário
para demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido,
apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a
Fl. 346
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
10
premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados.”

Embora possa haver descasamento entre DIRF vs. DIPJ, se o contribuinte avança e
demonstra que os rendimentos foram todos tributados no regime de competência, seu crédito
deverá ser reconhecido.
Diante disso, considerando que a DRJ, em sua fundamentação, partiu apenas e tão
somente do cruzamento eletrônico de dados da DIPJ com a DIRF, é necessário que o conjunto
inteiro trazido pelo contribuinte seja analisado pela D. Autoridade, confirmando-se, de forma
individual, para cada rendimento, se e quando houve a respectiva tributação.
Afinal, o contribuinte desincumbiu-se de seu ônus de comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, o crédito pleiteado. Mas de
outro lado, obviamente, é necessário que a prova produzida seja analisada em toda a sua
extensão, sob pena de cerceamento de seu direito de defesa.
Além de que há que se notar que o contribuinte, dialogando com o acórdão
recorrido, evoluiu ainda mais na produção de provas para demonstrar a certeza e a liquidez de
seu crédito, e carreou ao seu Recurso Voluntário: as DREs dos anos-calendário de 2004 a 2006 e
DIPJ do ano-calendário 2004, o que só confirma minha posição quanto à necessidade de diligência.
Assim, deverá a D. Autoridade analisar os seguintes documentos acostados aos
autos, verificando se as receitas financeiras (derivadas de renda fixa – CDB) foram oferecidas à
tributação nos respectivos períodos em que foram reconhecidas contabilmente, informando,
assim, quando foram tributadas e quando sofreu a retenção na fonte, a fim de haver certeza
quanto a quais eventos seguiram o regime de caixa e quais observaram o regime de
competência.
Em especial, deverá analisar:
- Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora, bem como discriminação individual
de cada resgate realizado nas aplicações de renda fixa;
- extrato de movimentação contábil referente a aplicações financeiras diversas,
anteriores a 2006;
- Demonstração dos Resultados do Exercício dos anos de 2004 a 2006, que serviram
para preenchimento da Ficha 06 da DIPJ, bem como a DIPJ de 2004.
-Notas de Títulos e avisos de lançamento que foram anexados;
- DREs dos anos-calendário de 2004 a 2006 e DIPJ do ano-calendário 2004, além dos
demais documentos que constarem dos autos.
Fl. 347
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.140 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914671/2012-97
11
Ademais, informe a unidade competente da Receita Federal do Brasil se
eventualmente já houve a utilização dessas retenções, a fim de esclarecer se estão disponíveis até
o momento.
Por fim, o Recorrente deve ter oportunidade de complementar os documentos e
informações que a D. Autoridade entender que sejam essenciais, bem como de suprir as
ausências que forem identificadas (eventualmente anexando Livros Diário e Razão, etc., registros
no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), entre outros).
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência ao Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.
Após, com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário para converter o
julgamento do feito em diligência nos termos da fundamentação acima.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 348
DF CARF MF
Original
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 11 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0526.15123.OT52. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 23/04/2026 08:24:05 por Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Documento assinado digitalmente em 16/04/2026 09:24:22 por ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Documento assinado digitalmente em 23/04/2026 08:24:05 por LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Esta cópia / impressão foi realizada por NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA DAS NEVES LEITE em 08/05/2026.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP08.0526.15123.OT52
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
D6385925331BE562092BFAA3567845B96DBED14B9F029847848638362A7F710E
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.914671/2012-97. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.